Tribunal: TJDFT
Processo: 0709490-37.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. EXONERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO DE CARÁTER TEMPORÁRIO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de exoneração de alimentos entre ex-cônjuges.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) verificar se deve perdurar a obrigação de prestar alimentos à ex-cônjuge sob a alegação de não mais possuir condições e de a alimentanda não ter comprovado a necessidade de continuar a receber os alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A pensão alimentícia em favor de ex-cônjuge deve obedecer ao princípio geral da excepcionalidade, e mesmo em situações, como a do presente caso, em que a alimentante foi acometida por enfermidades, não pode ser fixada em caráter definitivo.
4. No caso, há mais de seis anos recebendo os alimentos, não se observa qualquer indício de que a apelada tenha tentado ser reinserida no mercado de trabalho, mormente porque a documentação apresentada não comprova a sua incapacidade laboral.
5. Não se mostra possível, no momento, a procedência do pedido de exoneração dos alimentos. Todavia, dada a excepcionalidade da prestação alimentícia, deve ser fixado prazo para seu término, período em que a apelada deverá se organizar para ter condições de afastar-se da condição de dependente do apelante e adquirir sua autonomia financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e parcialmente provida para reformar a sentença e determinar que obrigação de prestar alimentos à apelada perdure por mais 2 (dois) anos.
Tese de julgamento: “1. Em razão do caráter excepcional e transitório da prestação alimentícia entre ex-cônjuges, os alimentos devem prosseguir apenas pelo prazo necessário e suficiente ao soerguimento do ex-cônjuge alimentando, a quem incumbe buscar meios de alcançar a autonomia financeira”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CC, artigos 1694 e 1695.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.046.272/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 8/5/2023; TJDFT, Acórdão 1810481, 07225605120228070001, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 31/1/2024; TJDFT, Acórdão 1763182, 07010107020228070010, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 21/9/2023.